Tribunal: TJMT
Processo: 1003862-13.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003862-13.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[4ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), A. M. S. - CPF: 099.847.291-33 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA MORENO - CPF: 024.557.431-01 (TERCEIRO INTERESSADO), 2 VARA CIVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A ANTERIORMENTE AJUIZADA – IDENTIDADE DE PARTES – IRRELEVÂNCIA – OBJETOS DISTINTOS –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando as ações possuem causa de pedir distintas, a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 1003862-13.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA

DE SINOP/MT
contra o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA,
relativamente à AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS

nº 1009615-37.2021.8.11.0015, ajuizada por
A. M. S.
, menor impúbere, representada por sua genitora
Priscila Moreno Silveira
em face de
Unimed Norte Do Mato Grosso – Cooperativa De Trabalho Médico
.

O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT –
Dr.

Cleber Luis Zeferino de Paula

– declinou da competência em favor do juízo suscitante, alegando que
“em compulso ao Sistema PJe e em observância a certidão de Id 55249064, verifico que a requerente ajuizou, em 24/07/2020, uma ação de obrigação de fazer com a mesma causa de pedir, em face da requerida, a qual tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca sob o n. 1009740-39.2020.8.11.0015.”
(sic – Id. 55582829 – autos de origem).

Por ter entendimento contrário, a MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT -
Dra. Giovana Pasqual de Mello
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“a pretensão da requerente é de que a requerida seja compelida a autorizar o tratamento de fisioterapia motora pelo método Cuevas Medek, Terapia Ocupacional, Fonoaudióloga e Equoterapia, alegando que a requerida não autorizou a realização de sessões de Equoterapia para a requerente, ao argumento de que o tratamento não está previsto na Resolução Normativa da ANS. (...) nos autos do processo n.º 1009740-39.2020.8.110015, que tramita por esta Vara, a requerente pretende compelir a requerida a autorizar/custear a realização do exame de exoma completo, que foi recusado pela requerida ao argumento de que o exame não está contemplado na RN nº. 428/2017 da ANS. Ademais, convém destacar que o aludido processo foi extinto por sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, quando da realização da audiência de conciliação” - Sic.

Acrescenta também que
“não se afigura a conexão, porque um dos processos já foi extinto, nos termos da Sumula n.º 235, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Não bastasse isso, o presente feito se refere aos tratamentos de fisioterapia motora pelo método Cuevas Medek e terapia ocupacional. De outro lado, no processo n 1009740-39.2020.8.110015 (que foi extinto), a discussão girava em torno da recusa da requerida em autorizar outro tratamento. Assim, o direito aventado na inicial deve ser analisado de forma isolada nos processos, haja vista que a conduta ilegal imputada à requerida decorre de atos distintos, praticados em momentos diferentes e, somado a isso, a justificativa da requerida ao negar os pedidos administrativos da requerente foi pautada em argumentos diversos em cada um dos processos (...)”
(sic – Id. 120300988).

Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.

Despacho inicial proferido em 18/04/2022 por esta Magistrada, designando o Juízo Suscitado o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 124940674), seguindo-se da certidão de que não foram prestadas as informações requisitadas ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop (id. 128231658).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opinou pela procedência do conflito (Id 130374693).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, o presente conflito foi suscitado incidentalmente à Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais nº 1009615-37.2021.8.11.0015, ajuizada por A. M. S., menor impúbere, representada por sua genitora Priscila Moreno Silveira em face de Unimed Norte Do Mato Grosso – Cooperativa De Trabalho Médico,
cujo objeto é a negativa do pleito atinente ao tratamento de fisioterapia motora pelo método Cuevas Medek, Terapia Ocupacional, Fonoaudióloga e Equoterapia
.

A aludida ação foi distribuída inicialmente ao MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, considerando a notícia nos autos de que a requerente ajuizou, em 24/07/2020, uma ação de obrigação de fazer com a mesma causa de pedir, em face da requerida Unimed, a qual tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca sob o n. 1009740-39.2020.8.11.0015, declinou da sua competência e determinou a respectiva redistribuição, ensejando o presente conflito.

Ocorre que,
o objeto desta última (sob o n. 1009740-39.2020.8.11.0015) consiste na busca de autorização e custeio da realização do exame denominado “exoma completo”, que foi recusado pela requerida ao argumento de que o exame não está contemplado na RN nº. 428/2017 da ANS
,

ou seja, completamente distinto daquela citada inicialmente.

Neste caso, em que pese o
artigo 55 do CPC dispor que duas ações reputam-se conexas quando lhes for comuns o pedido ou a causa de pedir, constando ainda dos termos do §3º que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
as ações aqui aventadas possuem causa de pedir distintas e a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos.

Nessa hipótese, esta egrégia Turma assim se pronuncia:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IDENTIDADE DE PARTES. IRRELEVÂNCIA. OBJETOS DISTINTOS.
IMPROCEDÊNCIA.

Quando as Ações possuem causa de pedir distintas, a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos.
”

(N.U 1022968-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

Ademais, como muito bem aventado pela nobre Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, o
“processo n.º 1009740-39.2020.8.110015 foi extinto por sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, quando da realização da audiência de conciliação.

Desta feita, não há evidências de conexão dos feitos, tendo em vista que o primeiro processo foi extinto, devendo ser aplicado o entendimento dos termos da Súmula n.º 235, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” –
sic Id 130374693.

Portanto, o direito alegado na inicial deve ser analisado de forma isolada, haja vista que a conduta ilegal imputada à Unimed decorre de atos distintos, praticados em momentos diferentes, sobretudo porque o embasamento para a negativa de cada um dos pedidos é diverso em cada um dos processos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, a fim de declarar como competente

o juízo suscitado, qual seja, 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer nº 1009615-37.2021.8.11.0015, ajuizada por A. M. S., menor impúbere, representada por sua genitora Priscila Moreno Silveira em face de Unimed Norte Do Mato Grosso – Cooperativa De Trabalho Médico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022